Tribunal: TJPA
Processo: 0006482-66.2016.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006482-66.2016.8.14.0024

APELANTE: JONATA DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª Turma de Direito Penal

Processo n.º 0006482-66.2016.8.14.0024

Origem: Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA

Apelante: Jonata dos Santos Silva

Apelado: Ministério Público do Estado do Pará

Relator: Eva do Amaral Coelho

Revisor: Des. Pedro Pinheiro Sotero

_____________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REJEIÇÃO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. REDUÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Jonata dos Santos da Silva contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado tentado (art. 157, §2º, I e II c/c art. 14, II, do CP), fixando-lhe pena de 7 anos, 2 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 213 dias-multa. A defesa alegou nulidades processuais, pleiteou absolvição, desclassificação da conduta, afastamento de majorantes e revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) verificar a ocorrência de nulidade na audiência de instrução pela ausência do Ministério Público e da participação ativa do magistrado;
(ii) apurar eventual nulidade na oitiva da vítima colhida por carta precatória sem a presença do réu preso;
(iii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para furto simples tentado, com aplicação do princípio da insignificância;
(iv) aferir a legalidade da aplicação das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas;
(v) avaliar a existência de bis in idem na dosimetria da pena e a possibilidade de readequação do regime de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação do juízo na audiência de instrução, diante da ausência ocasional do Ministério Público, observou os limites legais e não resultou em prejuízo à defesa, inexistindo nulidade processual.

A ausência do réu preso na audiência de oitiva da vítima, realizada por carta precatória, não gera nulidade quando não há requerimento específico da defesa ou comprovação de prejuízo, conforme o art. 563 do CPP e jurisprudência do STJ.

A condenação por roubo tentado encontra respaldo em provas firmes e coerentes, especialmente nos depoimentos das vítimas e testemunhas, sendo inaplicável o princípio da insignificância nos crimes cometidos com violência ou grave ameaça.

O uso de arma de fogo foi comprovado por meios idôneos, dispensando-se a apreensão ou perícia da arma, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A inexistência de prova concreta quanto à efetiva participação de outro agente impõe o afastamento da majorante do concurso de pessoas, nos termos da Súmula 443 do STJ.

Verificou-se bis in idem na valoração da culpabilidade e na aplicação cumulativa de agravantes baseadas em uma mesma circunstância fática (embriaguez e motivo fútil), exigindo correção na dosimetria da pena.

A confissão espontânea do réu deve ser reconhecida como atenuante preponderante, impondo a readequação da pena.

Diante da nova reprimenda (3 anos e 10 meses de reclusão), da ausência de reincidência e das circunstâncias judiciais favoráveis, é cabível a fixação do regime inicial aberto (art. 33, §2º, "c", do CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência do Ministério Público na audiência de instrução, se eventual e não acompanhada de prejuízo à defesa, não configura nulidade.

A ausência do réu preso em audiência realizada por carta precatória não gera nulidade sem requerimento prévio de sua condução ou demonstração de prejuízo.

O princípio da insignificância é inaplicável a crimes praticados com violência ou grave ameaça.

O emprego de arma de fogo pode ser reconhecido como causa de aumento de pena mesmo sem apreensão ou perícia, desde que comprovado por outros meios de prova.

A majorante do concurso de pessoas exige prova concreta de cooperação entre os agentes, sob pena de afastamento.

A duplicidade na valoração de uma mesma circunstância como agravante e como fundamento para exasperação da pena-base configura bis in idem.

A confissão espontânea deve prevalecer como atenuante na ausência de agravantes válidas.

É cabível a fixação do regime inicial aberto quando a pena definitiva não ultrapassa 4 anos, ausente reincidência e presentes circunstâncias judiciais favoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 14, II; 33, §2º, "c"; 65, III, "d"; 157, §2º, I e II; CPP, arts. 212, parágrafo único, 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 451.792/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 01.08.2018; STJ, AgRg no REsp 2.114.612/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 18.09.2024; STJ, HC 854.907/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22.10.2024; STJ, Súmula 443.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª Turma de Direito Penal

Processo n.º 0006482-66.2016.8.14.0024

Origem: Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA

Apelante: Jonata dos Santos Silva

Apelado: Ministério Público do Estado do Pará

Relator: Eva do Amaral Coelho

Revisor: Des. Pedro Pinheiro Sotero

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JONATA DOS SANTOS DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, o qual o condenou como incurso nas sanções dos artigos 157, §2º, incisos I e II c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 213 (duzentos e treze) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese:
(i) a nulidade da audiência de instrução, por afronta ao sistema acusatório, diante da ausência do Ministério Público e da atuação ativa do juízo na produção da prova;
(ii) a nulidade da oitiva da vítima Dielan Almeida de Sousa, colhida por carta precatória sem a presença do réu preso;
(iii) o direito à renovação do interrogatório do acusado, à luz do art. 196 do CPP, após surgimento de fatos novos;
(iv) a desclassificação da conduta para furto simples tentado, com aplicação do princípio da insignificância, ou, subsidiariamente, a exclusão da majorante do concurso de agentes, por ausência de provas;
(v) a existência de vícios na dosimetria da pena, notadamente quanto à ocorrência de bis in idem e ausência de fundamentação concreta para a exasperação da pena na terceira fase, nos termos da Súmula 443 do STJ.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, também opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminares

Inicialmente, rejeito as preliminares de nulidade suscitadas pela defesa.

No que se refere à suposta nulidade da audiência de instrução realizada sem a presença do representante do Ministério Público, não há que se falar em prejuízo ao réu.

Conforme consta dos autos, o magistrado atuou nos limites da legalidade, observando o disposto no art. 212, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ao complementar os esclarecimentos necessários diante da ausência ocasional do órgão acusador, sem, contudo, assumir o papel de parte ou inovar indevidamente na produção probatória.

Ademais, não houve insurgência da defesa no momento oportuno, tampouco qualquer comprovação de prejuízo que justificasse a anulação do feito (art. 563 do CPP).

Em relação à alegada nulidade decorrente da ausência do apelante preso na oitiva da vítima Dielan Almeida de Sousa, realizada por carta precatória, também não assiste razão à defesa.

O apelante estava devidamente representado por defensor nomeado para o ato, o qual não se opôs à realização da audiência sem a presença física do réu, tampouco requereu sua condução ou arguiu nulidade naquela oportunidade.

Além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência do réu preso em audiência realizada no juízo deprecado não gera nulidade, salvo demonstração concreta de prejuízo — o que, no presente caso, não ocorreu.

A propósito, cito como paradigma o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
É relativa a nulidade pela falta de requisição do réu preso para a audiência de oitiva da vítima realizada no juízo deprecado, para cujo reconhecimento é imprescindível a comprovação da ocorrência de prejuízo, haja vista prevalecer no processo penal o princípio pas de nullité sans grief, assentado no artigo 563 do Código de Processo Penal. [...] Na espécie, a defesa concordou com a oitiva da vítima sem a presença do réu, não podendo, nesta alçada, alegar a nulidade do feito, o que significaria incorrer em violação ao princípio da boa-fé processual
[...]” (STJ – HC 451.792/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, DJe 01/08/2018).

Além disso, é importante ressaltar que as provas produzidas no curso da instrução — notadamente os depoimentos testemunhais, o interrogatório do réu e os demais elementos constantes nos autos — foram suficientes para embasar o juízo condenatório, sem que se possa atribuir à ausência do acusado naquela audiência qualquer influência relevante sobre o deslinde da controvérsia.

Rejeito, portanto, as preliminares de nulidade suscitadas pela defesa.

II – Do Pedido de Absolvição e da Desclassificação para Furto Simples Tentado com Aplicação do Princípio da Insignificância

No mérito, a defesa busca a absolvição do apelante, argumentando ausência de provas suficientes para a condenação pelo crime de roubo tentado majorado, nos termos do artigo 157, §2º, incisos I e II c/c art. 14, II, do Código Penal. Alternativamente, pleiteia a desclassificação para o crime de furto tentado (art. 155, caput c/c art. 14, II, do CP), com a aplicação do princípio da insignificância.

Contudo, não assiste razão à defesa.

A prova dos autos revela-se suficientemente robusta para manter a condenação, especialmente diante da coerência e firmeza dos depoimentos das vítimas, prestados tanto na fase policial quanto em juízo, os quais descrevem, com riqueza de detalhes, a conduta perpetrada pelo recorrente.

Segundo narrativas convergentes, o apelante tentou subtrair bens da farmácia e, surpreendido, efetuou disparos de arma de fogo no interior do estabelecimento, além de causar ferimentos e desordem no ambiente.

A alegação de que a violência teria partido exclusivamente das vítimas não encontra respaldo nos autos. Pelo contrário, o conjunto probatório, que inclui depoimentos das partes ofendidas e testemunhas, além dos registros hospitalares e laudo pericial, aponta que o apelante foi flagrado em plena tentativa de subtração de bens alheios, em contexto de violência e ameaça grave, com uso de arma de fogo tendo este sido detido e preso em flagrante instantes após a ocorrência.

Quanto à pretensão de desclassificação para furto tentado, não é possível acolher tal pleito.

O elemento distintivo entre roubo e furto reside justamente na presença de violência ou grave ameaça à pessoa, circunstância que, no caso concreto, foi confirmada pela prova oral e documental, não havendo dúvidas quanto ao dolo específico e ao emprego de violência no momento da tentativa.

No que tange à aplicação do princípio da insignificância, igualmente não há como acolher a tese defensiva. O entendimento consolidado nos Tribunais Superiores é no sentido de que tal princípio não incide nos crimes praticados com violência ou grave ameaça, como é o caso dos autos. Nesse sentido, cito:

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. HABEAS CORPUS . ROUBO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA . AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME1.
Agravo regimental interposto contra decisão que negou habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por roubo, com grave ameaça simulada por arma de fogo, subtraindo R$300,00 . A defesa alegou aplicação do princípio da insignificância e requereu absolvição ou alteração do regime inicial de cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste na possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em crime de roubo praticado com grave ameaça . III. RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4 . O princípio da insignificância não se aplica a crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como o roubo. 5. Não há justa causa para alteração do regime inicial da pena, considerando a gravidade concreta do ato. 6 . A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial
. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUALSE NEGA PROVIMENTO (STJ - EDcl no HC: 940264 SP 2024/0320099-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2024).

Ademais, embora os bens visados possam ter valor econômico relativamente reduzido, a reprovabilidade da conduta é acentuada pelas circunstâncias em que ocorreu, revelando periculosidade do agente.

Assim, não há que se falar em absolvição, desclassificação para furto, tampouco em atipicidade da conduta com base na insignificância penal.

A sentença deve ser mantida quanto à tipificação penal.

III – Da Exclusão das Majorantes do Concurso de Pessoas e do Emprego de Arma de Fogo

A defesa sustenta, ainda, a exclusão das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, sob o argumento de ausência de provas quanto ao concurso de pessoas e ao efetivo uso de arma de fogo pelo apelante durante a empreitada criminosa.

No entanto, tal pretensão não merece prosperar.

Quanto à causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, há elementos nos autos que confirmam a utilização de arma durante a tentativa de subtração. A narrativa das vítimas é firme e coerente nesse sentido, corroborada por depoimentos testemunhais e registros de atendimento médico que atestam os ferimentos sofridos pelo próprio recorrente, em decorrência da reação do proprietário do estabelecimento.

Ainda que não tenha sido possível apreender a arma ou realizar perícia conclusiva quanto à sua efetiva funcionalidade, é firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, nos delitos tentados, a potencialidade lesiva do armamento pode ser presumida a partir das circunstâncias do fato, sobretudo quando não há elementos que apontem para sua ineficácia.

Por todos, cito: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO . CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE . COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA E DE POLICIAIS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA . I. CASO EM EXAME1.
Habeas corpus impetrado em favor do paciente, questionando a incidência da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, no delito de roubo, sem a apreensão e perícia da arma utilizada. A defesa alega que a ausência de tais provas inviabilizaria a aplicação da referida majorante . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão central consiste em determinar se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, bem como avaliar se há flagrante ilegalidade na decisão que aplicou tal majorante com base em depoimentos testemunhais e na palavra da vítima. III . RAZÕES DE DECIDIR3. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento consolidado no sentido de que a apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante, desde que o seu uso seja comprovado por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais e a palavra da vítima. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou a aplicação da majorante do emprego de arma de fogo com base nos depoimentos coerentes e firmes da vítima e de policiais, que relataram a confissão extrajudicial do paciente e descreveram o uso da arma no crime . 5. A jurisprudência desta Corte corrobora a prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo quando o seu uso é demonstrado por outros elementos de prova, como no presente caso, em que a vítima e os policiais confirmaram a utilização da arma durante o roubo (AgRg no REsp n. 2.114 .612/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18/9/2024). 6 . Além disso, não há interesse recursal no pleito de redução da pena-base, pois esta já foi fixada no mínimo legal
.IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ - HC: 854907 SP 2023/0336556-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024).

No que tange à majorante do concurso de pessoas, embora o apelante tenha sido surpreendido sozinho no local dos fatos, há nos autos menções, inclusive por testemunhas presenciais, sobre a possibilidade de participação de outro indivíduo. Contudo, não há prova cabal nos autos acerca da cooperação efetiva de um segundo agente, tampouco elementos concretos que permitam aferir a divisão de tarefas entre os supostos envolvidos. O próprio juízo sentenciante reconhece que a menção à atuação conjunta decorreu de rumores colhidos no momento do flagrante, sem que tenham sido confirmados sob o crivo do contraditório judicial.

Diante disso, e à luz da Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça – que exige fundamentação concreta para o aumento de pena na terceira fase, não sendo suficiente a mera indicação do número de majorantes –, impõe-se o reconhecimento da ausência de prova segura quanto ao concurso de pessoas, afastando-se essa causa de aumento.

Mantenho, portanto, a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, com o afastamento da majorante do concurso de pessoas, devendo a pena ser redimensionada na terceira fase da dosimetria, conforme tratado a seguir.

IV – Da Revisão da Dosimetria da Pena (
Bis in idem
e Redimensionamento da Pena)

Ao analisar a dosimetria da pena imposta ao apelante, constata-se evidente vício na valoração de algumas circunstâncias judiciais, com ofensa ao princípio do
ne bis in idem
e ausência de fundamentação concreta em determinadas fases, o que impõe a correção do julgado.

Na primeira fase da dosimetria, ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, o juízo sentenciante valorou negativamente a
culpabilidade
, atribuindo-lhe um grau incomum de reprovabilidade com base no fato de o apelante haver efetuado disparos de arma de fogo durante a execução do crime. Ocorre que essa circunstância já integra o tipo penal qualificado, uma vez que a
utilização de arma de fogo
configura causa de aumento de pena expressamente prevista no art. 157, § 2º-A, do Código Penal. A revaloração da mesma conduta na culpabilidade caracteriza indevido
bis in idem
, devendo, pois, ser afastada essa valoração negativa.

Ainda na primeira fase, a
circunstância do crime
também foi negativamente valorada com base no contexto de embriaguez e na busca por recursos para continuar ingerindo bebidas alcoólicas — fundamentos que, além de já terem sido utilizados para agravar a reprimenda na segunda fase, não se afastam significativamente do padrão dos delitos patrimoniais praticados sob influência de álcool, carecendo de concretude para justificar exasperação da pena-base.

Na segunda fase, o juízo reconheceu duas agravantes: o
motivo fútil
(relacionado ao desejo de continuar bebendo) e a
embriaguez preordenada
, ambas baseadas na mesma motivação do réu, qual seja, a obtenção de recursos para continuar a ingestão de bebida alcoólica. Tal duplicidade na valoração de uma mesma circunstância fática também caracteriza bis in idem. Além disso, a
confissão espontânea
, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, foi reconhecida, mas não se extrai do julgado o seu devido peso no balanço com as agravantes, sendo necessário, portanto, que se lhe atribua eficácia plena, preponderando sobre as demais, nos termos da jurisprudência consolidada.

Na terceira fase, foram reconhecidas duas causas de aumento:
emprego de arma de fogo
e
concurso de pessoas
. Conforme já fundamentado anteriormente, a causa relativa ao concurso de pessoas deve ser afastada por ausência de provas robustas. Resta, portanto, apenas a incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, cuja fração de aumento deve ser fixada com moderação e fundamentação concreta, sob pena de violação à Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça. Considerando as circunstâncias do caso, revela-se adequado e proporcional o aumento da pena em
1/3 (um terço)
, e não em 2/5, como aplicado na sentença, a qual se revela, proporcionalmente, inadequada.

Por fim, mantida a causa de diminuição decorrente da tentativa (art. 14, II, do Código Penal), fixada em
1/3
, diante da proximidade da consumação, a pena f
inal deve ser redimensionada com observância a essas correções, em respeito aos princípios constitucionais da individualização da pena e do devido processo legal.

Passa-se à readequação da pena imposta, diante do reconhecimento do bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais e agravantes, bem como da exclusão da majorante do concurso de pessoas.

Na
primeira fase
da dosimetria, observa-se que a pena-base foi exasperada com fundamento na culpabilidade, sob o argumento de que o apelante efetuou disparos de arma de fogo durante o cometimento do crime. Ocorre que tal fundamento refere-se ao uso de arma, o qual já é considerado na terceira fase como causa de aumento, de modo que sua utilização nesta etapa configura bis in idem. Assim, a culpabilidade deve ser valorada de forma
neutra
. Quanto aos
antecedentes
, constata-se que o recorrente possui condenações pretéritas, inclusive sendo executado penal à época dos fatos, o que justifica sua valoração negativa. Os motivos e as circunstâncias do delito também foram adequadamente valorados, sendo considerada a futilidade e a embriaguez deliberada do apelante antes da execução como fatores de majoração da reprimenda. As demais circunstâncias judiciais – conduta social, personalidade, consequências e comportamento da vítima – não apresentam elementos concretos para valoração negativa, sendo todas consideradas
neutras
. Deste modo, o apenamento base é fixado em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa
.

Na
segunda fase
, afasta-se a aplicação das agravantes do motivo fútil e da embriaguez preordenada, pois ambas já foram consideradas na primeira fase como motivos e circunstâncias do crime respectivamente, o que configuraria
bis in idem
. Por outro lado, reconhece-se a presença da atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, III, "d", do CP), a qual deve prevalecer diante da inexistência de agravantes válidas. Em razão disso, a pena é atenuada, sendo fixada em
4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa
.

Na
terceira fase
, mantenho a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, relativa ao
emprego de arma de fogo
, a qual justifica o aumento da sanção em
1/3
, resultando em
5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e

120 (cento e vinte) dias-multa
.

Na sequência, aplica-se a causa de diminuição da pena prevista no art. 14, II, do Código Penal, em razão da
tentativa
, fixada no grau mínimo de
1/3
, resultando, ao final, na pena de
3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
120 (cento e vinte) dias-multa
.

Considerando o novo patamar da sanção, faz-se necessário

alterar o
regime inicial de cumprimento da pena
para o
aberto
, conforme o art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

V. Dispositivo.

Posto isso, conheço do recurso de apelação e
dou-lhe parcial provimento
para, reconhecendo a ocorrência de
bis in idem
na primeira e segunda fases da dosimetria da pena,
readequar a sanção privativa de liberdade do recorrente
para
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 120 (vinte) dias de reclusão
.

Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, tendo em vista o quantum da reprimenda imposta, a ausência de reincidência e as circunstâncias judiciais favoráveis.

Mantenho, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatória

Belém, 18/11/2025